Tribunal: TJDFT
Processo: 0736951-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736951-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: TERENCE DE LIMA GONÇALVES AGRAVADO: GAUCHINHO RODAS E PNEUS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por TERENCE DE LIMA GONÇALVES contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação Cível n.o 0733455-37.2023.8.07.0001, proposta em desfavor do agravado, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, ante a inexistência de provas e da própria verossimilhança das alegações. A r. decisão agravada é vista no ID n.o 169448434 PJe-1. Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, afirmando ser possível o deferimento da tutela recursal, uma vez que presente o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Na decisão, de ID n.o 51029327, o agravo foi recebido e indeferido o pedido de tutela de urgência. O processo foi incluído em pauta para julgamento na 6a Sessão Ordinária Virtual desta 7a Turma Cível, sendo as partes intimadas. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na petição de ID n.o 55888225, a parte agravante informa “que não mais persiste o seu interesse no julgamento do recurso”. Assim, ante a desistência tácita do presente recurso, o mesmo deverá ser julgado prejudicado. Posto isso, considerando a superveniência da falta de interesse recursal por parte do agravante, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Retire-se da pauta de julgamento. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador